Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MÉRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES DE MAUS-TRATOS E DE LESÃO CORPORAL GRAVE. RELAÇÃO MÉDICO X PACIENTE. CONDUTA DA PRESCREVER ALTA TEMERÁRIA. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrido interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia – na qual imputados os crimes do art. 136, §1o (maus-tratos) c/c o art. 129, §1o, II (lesão corporal de natureza grave) c/c art. 13, caput e §2o e art. 18, I, todos do Código Penal – por ausência de justa causa, com esteio no art. 395, III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) em preliminar, a tempestividade do recurso; (ii) no mérito, a presença de justa causa para o exercício da ação penal quanto ao crime de maus-tratos e de lesão corporal de natureza grave praticada por médico, consubstanciada na conduta de – em tese – prescrever alta temerária a paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O prazo para a interposição do recurso em sentido estrito é de 5 dias (art. 586, caput, CPP), os quais são contados de forma corrida, não gozando o Ministério Público com a prerrogativa do prazo em dobro no processo penal. 3.1. Conforme Lei no 11.419/2006 e Portaria TJDFT/GC no 160 de 11/10/2017, a ausência de ciência expressa, após 10 dias corridos, contados da expedição do ato eletrônico, acarretará ciência automática pelo sistema – quando, então, terá início a contagem do prazo processual. 3.2. Preliminar de intempestividade rejeitada.
4. O art. 395, inciso III, do CPP, ao elencar a falta de justa causa como hipótese de rejeição da denúncia, condiciona a instauração da ação penal a um nível mínimo de prova que – dentro das limitações da etapa processual – corrobore a hipótese fática da peça acusatória, indicando a probabilidade de ser verdadeira a imputação.
5. Conquanto o recebimento da denúncia não exija o grau de certeza reclamado por outras formas mais intensas de intervenção na liberdade do indivíduo, vindica suporte legitimador, considerando os impactos negativos que um procedimento criminal infundado pode desencadear. Limites do direito de acusar. Prestígio à presunção de inocência.
6. Não há como reconhecer a justa causa para instauração da ação penal quando os elementos probatórios são incapazes de dar suporte à conclusão jurídica da denúncia – refutando a adoção de práticas inadequadas (alta médica temerária) e afastando a probabilidade de ocorrência de crime. 6.1. Evidências que, embora sumárias, se mostraram de especial valor no caso concreto, considerando tratar-se de prova técnica e oficial (laudos IML), amplamente estimada em casos congêneres – não havendo se falar em supressão à acusação do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 5o; CPP, art. 395, III, art. 586, caput, CP, art. 136, §1o, art. 129, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.587.582/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27/8/2024; TJDFT, Acórdão no 1083827, Rel. Des. Jesuino Rissato, Câmara Criminal, j. 19/3/2018.